Tribunal: TJMT
Processo: 1012386-91.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012386-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), LUCIANO DA SILVA - CPF: 052.927.061-75 (PACIENTE), Juizo da terceira Vara criminal de Pontes e Lacerda (IMPETRADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que indeferiu a progressão de regime ao aberto e o livramento condicional, embora os requisitos objetivos estivessem preenchidos, por não ter sido cumprido o trâmite necessário, como a manifestação prévia do Ministério Público. O pedido visava garantir a modificação do regime e a retirada da tornozeleira eletrônica, alegando a desproporcionalidade da medida.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de manifestação do Ministério Público pode impedir a concessão dos benefícios de progressão de regime e livramento condicional; (
ii
) se é possível a atuação do Tribunal sem que o Juízo da Vara de Execuções Penais tenha analisado o pedido, configurando supressão de instância.

III. Razões de decidir:

1. A progressão de regime e o livramento condicional dependem da análise dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo indispensável a manifestação prévia do Ministério Público, conforme os artigos 67 e 81-B da Lei de Execuções Penais.

2. A ausência de manifestação do Ministério Público impede a concessão dos benefícios, uma vez que a legislação exige a sua manifestação para o cumprimento dos requisitos subjetivos.

3. A decisão que indeferiu a progressão de regime e o livramento condicional não observou a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público, não podendo o Tribunal atuar sem que a análise tenha sido feita pela instância inferior, sob pena de supressão de instância.

4. O Tribunal não pode antecipar a análise do pedido de progressão de regime e livramento condicional sem que o juízo de origem tenha deliberado sobre o caso, salvo em caso de omissão manifesta.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida, ratificando a liminar concedida anteriormente, determinando que o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda adote as providências necessárias para a análise do pedido de progressão de regime e livramento condicional.

Tese de julgamento:

“
1. A progressão de regime e o livramento condicional dependem do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a manifestação prévia do Ministério Público. 2. A atuação do Tribunal sem que o Juízo da Vara de Execuções Penais tenha analisado o pedido configura supressão de instância
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 67 e 81-B da Lei de Execuções Penais.

Jurisprudência relevante citada:

(N.U 0109611-46.2016.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016,
Publicado
no DJE 03/11/2016)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Pedro Paulo Silva Macedo em favor de
LUCIANO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), nos autos do executivo de pena de n. 2000009-71.2021.8.11.0013 em que, de ofício, foi indeferido os benefícios de progressão de regime para o aberto e livramento condicional, apesar de os lapsos temporais referentes aos requisitos objetivos terem sido alcançados.

O impetrante sustenta que o paciente já preencheu os lapsos temporais à implementação dos benefícios da progressão de regime e livramento condicional, conforme cálculo de pena e decisão da autoridade coatora que reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos, mas não concedeu os benefícios, por ora.

Diante disso, requer a concessão de liminar em sede de
Habeas Corpus
,
a fim de garantir a imediata cassação dos efeitos da decisão que indeferiu a progressão de regime e o livramento condicional, permitindo ao paciente a modificação para o regime aberto, com a retirada da tornozeleira eletrônica que, neste contexto, se mostra desproporcional e indevida, dada a ausência de justificativa para sua manutenção
;

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 281342395, 281342396, 281342397 e 281342398.

Liminar
parcialmente

deferida (Id.
281448355
).

Informações prestadas no Id.
283135860
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
manifesta-se
pela denegação
da ordem

(Id.
283381387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à constituição válida e regular do presente
Habeas Corpus
, bem como constatadas as condições da ação, impõe-se seu julgamento.

Assim fundamentou a autoridade
apontada
coatora na decisão que se insurge o impetrante:

Atualizados os cálculos, observo que houve o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto e para o livramento condicional.

No entanto, considerando que ainda não há prévia oitiva das partes, nos termos que determina o art. 67, II, alínea “e”, art. 81-B, I, alínea “h”, e art. 112. §2º, da Lei de Execuções Penais, INFEDERE-SE por ora os benefícios mencionados, devendo ser dada a devida alteração no incidente apontando como vencido/pendente, passando a constar em incidentes

não concedidos, até ulterior deliberação deste Juízo.

INTIMEM-SE as partes para manifestação.

Para
a progressão de regime e
o
livramento condicional,

o art. 112 da Lei de Execuções Penais, prevê, além do requisito objetivo, consistente no cumprimento do percentual de pena indicado, que sejam preenchidos os requisitos subjetivos e que seja ouvido o Ministério Público, nos termos dos seus §§ 1º, 2º e 7º, do mesmo
codéx
.

No vertente
caso não há a demonstração do preenchimento dos requisitos subjetivos e tampouco manifestação prévia do Ministério Público, o que
,
aliás, a própria decisão determinou que fosse realizado com a intimação das partes para manifestação sobre a decisão prolatada de ofício, referente apenas à homologação do novo cálculo de pena.

Ademais, como ainda não houve a análise definitiva do pedido pela autoridade coatora, a atuação da segunda instância sem que esteja demonstrada a sua omissão,
con
figuraria supressão de instância.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO FORMULADO NO JUÍZO A QUO – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO QUE DEPENDE DA CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO NA VIA ESTREITA DO WRIT – PRESENÇA INEQUÍVOCA DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NÃO COMPROVADA DE PLANO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA, MAS, DE OFÍCIO, DETERMINADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO NO PRAZO DE 15 DIAS.

A progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos objetivo e subjetivo, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus, principalmente quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

(N.U 0109611-46.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016). (grifos meus).

P
ara a concessão dos benefícios a que o paciente teria direito são necessários o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos,
estando
estes não demonstrados, além da manifestação prévia do Ministério Público também não realizada,

de modo que

o pedido liminar, da maneira que foi formulado pelo paciente para a concessão dos benefícios,
foi deferido apenas parcialmente para que
a autoridade coatora adot
asse
as medidas cabíveis para a análise
do pedido
dentro de razoável prazo.

Conforme as informações prestadas
pela
autoridade tida coatora
, esta
adotou as medidas cabíveis, já havendo manifestação das
partes nos autos, devendo ser decido em breve sobre os pedidos formulados na presente ação constitucional.

Como até o presente momento ainda não foram
decididos

os pleitos do paciente formulados nos autos de origem
,
não
é possível julgar
prejudicada a presente ação constitucional
, embora seja possível que isso ocorra até o julgamento colegiado d
es
te.

Ante o exposto, ratifico a liminar anteriormente concedida
para

CONCEDE
R PARCIALMENTE
A ORDE
M
,
e,
uma vez já adotadas as medidas cabíveis,

determino sejam

analis
ados
os pedidos f
ormulados
pelo pa
ciente nos autos originários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025